Tribunal: TJDFT
Processo: 0739958-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI 5.184/2013. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA. LIMINAR INDEFERIDA. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONDICIONAMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada no ajuizamento de ação que visa rescindir o título executivo que constituiu o direito à verba alimentar prevista na Lei n. 5.184/2013, ao argumento de carência de dotação orçamentária e provável prejuízo ao erário, é insuficiente para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
2. Diante do indeferimento de liminar na ação rescisória que pretende a suspensão da eficácia do título executivo constituído na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, não há justificativa para a suspensão do cumprimento de sentença e do condicionamento para levantamento de valores a serem pagos pelo executado.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente.